Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-51.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001015-51.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO: ERASMO FERREIRA DOS REIS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, II, B, DO CPC – RENÚNCIA A NOVO EXAME PELO TRIBUNAL – RECURSO PREJUDICADO.
A homologação de acordo que põe fim ao processo implica na perda superveniente do objeto recursal.
Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação.
Consta nos autos termo de acordo firmado entre as partes e pedido de homologação.
É o relatório.
No dia 22/06/2021, após o julgamento dos Embargos de Declaração, as partes transigiram, estabelecendo a quantia a ser paga pelo réu, a forma de quitação e o montante devido pelos honorários advocatícios. Confirmaram a plena quitação da obrigação, renunciaram à interposição de eventuais Recursos e pediram a homologação dos termos.
Assim, homologo o acordo celebrado (ID 91353459) e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, b, do CPC. Diante disso, fica prejudicado este Recurso.
Por fim, ante a expressa renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator